Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710509-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por G.M.O. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo 0703162-32.2024.8.07.0007, que indeferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental de antecipação dos efeitos da tutela para que “a parte Requerida, no prazo de 24 horas, garanta o tratamento de nutrição parenteral ao Requerente, enquanto houver prescrição médica, bem como que garanta o tratamento perante o Hospital HDIA, ante a falta de rede credenciada.” Sustenta que a ré não respondeu às solicitações de cobertura nem forneceu recusa por escrito. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Após cuidadosa avaliação dos autos, entendo que o pedido não satisfaz plenamente tais requisitos por diversas razões. Consoante relatório médico de id. 187573616, o autor foi admitido para tratamento no H-Dia em 28.8.2023. A despeito de ligeira menção à impossibilidade de suspensão de serviços pela requerida, não há notícia ou comprovação nos autos, acerca de como era feito o custeio do tratamento até novembro/2023 (momento do envio do primeiro e-mail à ré). No que concerne à rede credenciada, igualmente, não há prova nos autos no sentido de que a ré não ofereça cobertura para o tratamento em comento, em clínicas similares. Quanto a esse ponto, o autor sustenta a necessidade de custeio na unidade indicada “em atenção às peculiaridades de atendimento que esta clínica fornece”. Ocorre que, se a ré ofertar cobertura para o tratamento em outra unidade ambulatorial ou hospitalar, a hipótese seria de reembolso, segundo as regras contratuais, situação que diverge da presente. Lado outro, constato que as solicitações de cobertura foram feitas diretamente pelo usuário por e-mail, sem que seja possível verificar a juntada de relatório médico. Segundo Resolução Normativa no 395/2016-ANS, no entanto, a solicitação de autorização de procedimentos médicos ao plano de saúde, se feita pelo usuário, deve ser emitida por profissional de saúde devidamente habilitado (art. 8o, §1o), o que não se verifica. Não há ainda documento que comprove requerimento por meio da clínica, como é mais comum e como autoriza o art. 8o, §2o, do referido ato normativo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Intimem-se. No agravo de instrumento, o autor, ora agravante, aduz ser de suma importância a autorização do tratamento médico em ambiente ambulatorial dentro da área geográfica da sua residência, por se tratar de pessoa idosa, com fraqueza exacerbada e com risco de infecções hospitalares lhes serem fatais. Afirma que a rede credenciada não oferece o tratamento e, por isso, pediu a tutela de urgência para determinar a realização na clínica de seu médico, Matheus Caputo, sob pena de multa. Aponta ter realizado, por 10 dias, tratamento de nutrição parenteral realizados pelo Hospital HDIA, com o custeio pela Fundação Avançada de Estudos para a Saúde – FAESA. Afirma que lhe foi ofertado o início do tratamento Hospital Hdia, com a alimentação nutricional com frequência de 5 (cinco) vezes por semana. Acrescenta que, em razão da imprescindibilidade do tratamento para manter a sua vida, vem recebendo a nutrição parenteral no Hospital Hdia até o momento, apesar de não possuir condições financeiras para arcar com esse custo. Pretende que a sua operadora de plano de saúde promova o necessário custeio. Requer a concessão da tutela de urgência, sem oitiva da parte adversa, alegando risco de morte, para: “concessão do tratamento (Nutrição Parenteral Periférica) no HDIA, situado à Rua 210, QS 1, Lote 34, Lojas 46 e 47 – Edifício Led Office, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71950-770 e pelo tempo prescrito pelo Dr. Matheus Caputo (90 dias) ou outro prazo superior caso constatado nova necessidade pelo profissional de saúde”. Requer, ainda, caso haja descumprimento da parte agravada, integralmente ou parcialmente, em virtude da URGÊNCIA com risco de dano IRREVERSÍVEL da saúde da Agravante, seja aplicado uma multa diária por descumprimento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou em patamar adequado conforme o entendimento do juízo. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência pleiteada por motivo de risco de morte. É o relato do necessário. DECIDO. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 187670317). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Analisando os autos do agravo de instrumento, o agravante sustenta ser idoso, portador de doença grave, e que o plano de saúde se recusa tacitamente a lhe prestar o serviço de nutrição parenteral periférica – NPP, tendo em vista a demora de mais de três meses para a autorização do procedimento, o qual é necessário para a manutenção da sua vida. Explica que a nutrição parenteral é realizada quando o sistema digestório não é capaz de receber nutrição via oral ou via enteral. Analisando os autos de origem, verifica-se que o autor precisa de nutrição parenteral periférica – NPP após tumor de laringe estádio 3, implantação de traqueostomia e gastronomia por disfagia. O Relatório Médico de ID 187573616, datado em 21/02/2024, elaborado por médico nutrólogo, demonstra a indicação profissional de continuação do tratamento NNP. Verifica-se, ainda, a comprovação da necessidade de nutrição parenteral periférica – NPP, a previsão do referido tratamento em resolução da ANS, a apresentação do número da carteirinha do plano de saúde e a demonstração de solicitações de cobertura efetuadas diretamente pelo usuário por correio eletrônico. Contudo, os documentos acostados aos autos até o momento não comprovam a vigência atual de plano de saúde contratado para o agravante. Ademais, inexiste nos autos pedido médico efetuado pela clínica indicada diretamente à operadora de saúde. Outrossim, as alegações do agravante não se mostram suficientes para comprovar a inexistência de clínicas credenciadas pela operadora de plano de saúde para realizar nutrição parenteral periférica – NPP. Com efeito, embora o agravante alegue recusa tácita da operadora de saúde em razão da falta de respostas aos e-mails enviados, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para comprovar a probabilidade do direito vindicado. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Assim, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 19 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator